Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem determinadas pelo Juiz da Execução Penal, mais 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
2. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo.
3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, haja vista o depoimento dos policiais, coerentes e harmônicos entre si, prestados na fase policial e em juízo, o decreto condenatório deve ser mantido em todos os seus termos.
4. Apelação conhecida e desprovida.